Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-51.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUBTRAÇÃO DO BEM. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INADMISSIBILIDADE NO DIREITO BRASILEIRO. EM APURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CHAVE RESERVA. VIOLAÇÃO. VALIDADE. TRADIÇÃO DO BEM. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE MÓVEL. DESNECESSIDADE. FINALIDADE MERAMENTE ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Alienado o veículo para pagamento a prazo e feita a sua tradição, em que pese o atraso na quitação dos valores pactuados para a compra, o alienante não tem o direito e a legitimidade para providenciar, por si, a sua retirada da posse do adquirente.
2. É certo que para a validade da tradição do bem, não se exige o registro da transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito, eis que sua finalidade é meramente administrativa.
3. A subtração do veículo pelo réu/apelante, em tese, caracteriza exercício arbitrário das próprias razões não é admissível no direito brasileiro, o que relatam ser objeto de apuração no âmbito penal. Ademais, tal atitude do réu/apelante, não justifica dirigir-se ao local onde se encontrava o veículo e, utilizando-se a chave reserva, levar o bem consigo. 3.1. Portanto, havendo posse pacífica do veículo por parte do apelado, quando foi abruptamente levado pelo apelante, não há que se falar em manutenção do veículo na posse do apelante/requerido, impondo-se a restituição do veículo ao seu legítimo possuidor, que é o apelado/requerente.
4. Merece acolhimento o pedido de ressarcimento do valor descrito na inicial encontrado no interior do veículo, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), eis que não é admissível ao requerido/apelante a retomada desavisada do bem sem prévio desfazimento da avença, sob pena de se legitimar a autotutela, permitida pelo ordenamento jurídico em situações excepcionais.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.